Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704011-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA EMBARGADO: VANESSA CRISTINA CUSTODIA, ELEICAO 2014 VANESSA CRISTINA CUSTODIA DEPUTADO DISTRITAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, contra acórdão de ID – 18636241. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 18930522. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ELEICAO 2014 VANESSA CRISTINA CUSTODIA DEPUTADO DISTRITAL e VANESSA CRISTINA CUSTODIA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 24 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator